Tribunal: STF
Processo: HC 226327
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 800.689.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “30 (trinta) papelotes de “cocaína”, totalizando 11 [onze] gramas; 3 [três] porções de “maconha”, envolta em plástico filme, totalizando 23 [vinte e três] gramas; sementes de “maconha”, acondicionada em embalagem plástica, pesando 110 [cento e dez] gramas; uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, ano 2017, placa BBE-7356/PR, proveniente de furto; a quantia de R$1.041,00 (um mil e quarenta e um reais), em notas diversas; 1 (um) coldre de uso policial; e 1 (uma) máquina de cartão de crédito”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão de prisão domiciliar.



    Aduz que “em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, tem direito de que seja concedido o direito de responder ao processo em prisão domiciliar para cuidar de sua filha especial, conforme redação da lei nº 13.257/2016”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “22. Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, que no mérito, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal, seja Concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente que foi decretada pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Umuarama – PR., para que a mesma aguarda o julgamento do processo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, para cuidar do filho menor de 12 anos de idade, devendo revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo a prisão pela prisão domiciliar para cuidar de filho menor, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA. ”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente